Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0707500-72.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 30914832) que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por MH SUPRIMENTOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA em face de AUGUSTO CORBUCCI CORTES. Em suas razões (id. 30914846), a embargante-apelante sustenta que o contrato de mútuo foi celebrado tão somente para viabilizar o cumprimento do processo de licitação, vencido pela apelante, para fornecimento de equipamentos de proteção individual para a Marinha do Brasil, tais quais caixas de luvas para procedimentos médicos. Aduz que após o vencimento na licitação, a mãe do apelado, Sra. Andrea Corbucci da Costa Pereira, com quem todas as tratativas foram realizadas desde o início, acompanhada de sua intermediadora do investimento, Sra. Carol, apresentou à apelante a Sra. Graciela Faria Tabarelli, representante da empresa Faria &amp; Tabarelli, como apta a fornecer o material médico a ser entregue à Marinha. Assevera que foi ludibriada, uma vez que a empresa fornecedora, cuja contratação se deu tão somente por equivocada indicação da mãe do apelado e de sua parceira de negócios, jamais cumpriu com o fornecimento dos materiais. Considera que tal situação enquadra-se nas situações excepcionais de que se imprime como o evento externo à conduta do agente, invencível, que o devedor não consegue superar. Anota que houve frustração da licitação, além de que foi suspensa temporariamente de participar de contratação com a Administração Pública, pelo prazo de 12 meses. Acrescenta que, no intuito de honrar com a quitação do mútuo, propôs à mãe do apelado a extensão do prazo para pagamento do quantum até que a IGES/DF efetuasse o adimplemento integral do montante que é devido à empresa apelante, mas o instituto não cumpriu integralmente a sua obrigação. Pontua que a situação narrada caracteriza força maior, razão pela qual o contrato firmado com o apelado não se mostra exigível, sendo nula a execução. Pondera que os honorários advocatícios foram arbitrados em quantia exorbitante de R$ 207.758,10, o que corresponde a 15% do valor do suposto débito. Entende que a verba deve ser fixada por equidade, considerando que a demanda é de baixa complexidade, além de que não houve dilação probatória e realização de audiências. Subsidiariamente, defende a minoração dos honorários com base no art. 85, § 2o do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para determinar a nulidade da execução. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 30914852). É o relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco as circunstâncias do caso autorizam a atribuição do efeito suspensivo à apelação. Com efeito, são genéricos os argumentos atinentes à regular marcha processual da ação de execução, que, por si só, não justificam o risco de dano grave ou de difícil reparação para a tutela recursal de urgência. Convém destacar que os embargos à execução, de regra, não contêm efeito suspensivo, consoante dispõe o art. 919 do CPC. E se não cabe o deferimento liminar do efeito suspensivo aos embargos, na forma do parágrafo 1o, sem que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inclusive, pela mesma razão não há cogitar desse efeito para a apelação. Confiram-se os precedentes do STJ e TJDFT: [...] 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. [...] (AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. NORMA COGENTE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. I - A prioridade de tramitação do processo, prevista no art. 1048 do CPC, é norma cogente e, portanto, comando legal de ordem pública, que se impõe de modo absoluto e não pode ser derrogada por mera vontade das partes. II - O art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução se presentes, cumulativamente: o requerimento do embargante; a relevância da argumentação; o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e a garantia do juízo. III - Não é possível a suspensão dos atos de constrição, se o executado não quita a dívida e oferece embargos sem garantir o juízo. Depois, a eventual concessão de efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, conforme § 5o do art. 919 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0720050-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) [...] 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação) e concessão de garantia suficiente, necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada. [...] 6. Recurso provido. (APC 0002840-18.2017.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020) Por isso mesmo, a ressalva ao efeito suspensivo na apelação enquadrada no inc. III do § 1o do art. 1.012, ou seja, quando a sentença extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. De fato, como os embargos à execução foram julgados improcedentes (id. 30914832), a apelação deve conter o efeito meramente devolutivo. Em suma, considerando que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do efeito suspensivo. Indefiro o efeito suspensivo. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator